Tribunal: TJMT
Processo: 0002324-13.2016.8.11.0036
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002324-13.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LETICIA STEFANIA CORREA - CPF: 063.699.751-09 (VÍTIMA), ARCELEI MATOS DE MENDONÇA (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍDIO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – ANÊMIA LÓGICA – AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 5º, LVII DA CARTA MAGNA E O ART. 155, DO CPP – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nada obstante os depoimentos colhidos na fase extrajudicial tanto da vítima como da testemunha, certo é que as mesmas não foram interrogadas em juízo e, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, nada foi produzido para confirmar os elementos de convicção colhidos administrativamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 2324-13.2016.8.11.0036 (código 45723),
originária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na qual
Arcelei Matos de Mendonça,
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 150,
caput
, do Código Penal, a pena de 01 (mês) de detenção (Id 46032496)

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da r. decisão para absolver o apelante pela inexistência de provas para sua condenação. (Id 46032953)

Sustenta o apelante que não restou caracterizado o crime de violação de domicílio, pois entende que não restou comprovado que teria adentrado o imóvel alheio contra a manifesta vontade de sua legitima proprietária.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau. (Id 7300279)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 47938498)

“
Sumário:
Apelação criminal – Sentença condenatória – Invasão de domicílio (Art. 150, caput, do CP) – Irresignação defensiva – Requer a absolvição – Alega ausência de provas da conduta delitiva – Improcedência – Prova oral colhida evidencia que o réu adentrou residência alheia, sem consentimento dos moradores – Ação criminosa devidamente configurada – Condenação escorreita –
Pelo desprovimento do recurso
. ”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 46026965)

“(...) Deflui do caderno investigatório em epigrafe que na data de 20/07/2016, por Volta das 08h:41min, o denunciado Arcelei Matos de Mendonca entrou e permaneceu contra a Vontade expressa de quem de direito, em dependências de casa alheia, tendo ao final praticado vias de fato em desfavor da vítima Leticia Stefania Correa.

A princípio urge salientar que o denunciado Arcelei e a vítima Leticia conviveram maritalmente pelo período de aproximadamente 01 (um) ano e 6 (seis) meses, da relação sobreveio uma filha que conta hoje com 01 (um) ano de vida.

Consoante as investigações, nas circunstancias encimadas, a vítima Leticia estava na casa da Sra. Maria Auxiliadora, babá de sua filha, ocasião em que fora surpreendida pelo denunciado Arcelei Matos que sem autorização adentrou de inopino no local, violando o domicilio de Maria Auxiliadora, com o fito de pegar sua filha à força ante a negativa da genitora em entregar a criança.

Nesse contexto, ante a resistência da genitora em entregar a criança, o denunciado Arcelei Matos praticou Vias de fato contra a vítima Leticia, consistente em desferir-lhe um empurrão, e posteriormente desferir-lhe murros e pontapés. (....)”

Conforme relatado, requer a defesa absolvição do apelante. Contudo, não merece guarida.

Explico.

Em juízo, o apelante Arcelei, narra que foi até a casa onde estava a criança, que no caso não é a casa da Letícia, e nem a casa daquela moça que estava aqui, é a casa da mãe dela, o local é na Rua Jovino Lopes, próximo ao Hotel, estava ali, e fui lá, (...) E eu cheguei na casa dela, o portão estava aberto, se nós formos lá agora, o portão vai estar aberto, o portão só fica aberto, ouvi barulho nenhum, chamei e ninguém atendeu, eu entrei, mas não entrei na casa, entrei numa área que fica assim na frente, onde estavam ali, a criança tava lá, eu tentei pegar a criança pra ver como ela tá. Peguei cumprimentei e fui pegar a criança.

A testemunha Maria Auxiliadora Matos dos Santos, proprietária do imóvel, ao contrário do sustentado pelo apelante, em seu depoimento na delegacia, relatou
“que

no dia dos fatos estava em sua casa, sendo que havia terminado de fazer ao almoço e estava se preparando para servir; QUE de repente viu o ARCELEI dentro da área da casa, sendo que ele caminhou rápido em direção ao carrinho onde estava a filha dela, e nesse percurso ele esbarrou na mãe da depoente, que é idosa e está com o fémur esquerdo fraturado; QUE provavelmente com a intenção ARCELEI era de pegar a criança, porém LETICIA não permitiu, tendo eles entrado em luta, sendo que LETICIA pegou uma pá e desferiu alguns golpes contra ARCELEI, sendo que eles seguiram brigando até saírem da casa, tendo então ARCELEI ido embora; QUE afirma que não viu, porém LETICIA disse a declarante que ARCELEI a empurrou e que por conta disso ela machucou a mão; (...)”

Já Vivian

Kathen da Silva Matos, em juízo, confirmou o relato prestado por sua avó Maria Auxiliadora, contou que ao chegar na residência, a vítima Letícia estava muito nervosa e ressaltou que nenhum de seus familiares aceita a presença do apelante na residência.

A vítima Letícia quando prestou seu depoimento na delegacia, contou que

“(...) QUE conviveu maritalmente com o suspeito por cerca de um ano e seis meses sendo que dessa união sobreveio uma filha que conta hoje com onze meses de vida, sendo que estão separados desde o nascimento da criança; QUE na quarta-feira seria dia em que ARCELEI veria a criança. Sendo que a declarante ligou para o mesmo, tanto na quarta como na quinta feira e ele não atendeu as suas ligações; QUE na quinta—feira no final da tarde a declarante foi procurada pelo Conselho Tutelar desta cidade a fim que buscar a criança e leva-la para ficar com ARCELEI; QUE a declarante Informou as conselheiras que se acaso ele quisesse pegar a criança para passear ela permitiria, contudo se fosse para ele levar a criança para ficar consigo no Hotel onde reside, a declarante não iria permitir por acreditar que o local não é apropriado para uma criança; QUE na sexta—feira, por volta das l2h00 min quando a declarante estava na casa de Maria Auxiliadora (babá) para buscar sua filha foi abordada pela conselheira ORENY, a qual disse que queria pegar a criança para levar para o pai, tendo a declarante se negado novamente a entregar e repetido que não aceitaria que a criança fosse levada para o hotel onde ARCELEI reside; QUE momentos depois que a conselheira saiu do local ARCELEI invadiu a casa de MARIA AUXILIADORA, tendo ele batido o portão e arrastado algumas cadeiras. em seguida ele foi de encontro ao local onde a criança estava e desferiu um empurrão na declarante visando afastá-la da criança, momento em que a declarante se bateu num portal de madeira; QUE então ARCELEI pegou a criança no colo e tentou sair da casa, a declarante então entrou na frente e bloqueou a saída e gritou varias para que ele devolvesse a sua filha; QUE mesmo com a criança no colo ARCELEI agrediu a declarante com murros e pontapés em seguida ele colocou a criança numa cadeira, e virou-se para continuar a agredir a declarante, tendo esta caído no chão, momento em que achou uma pá e utilizando o cabo de tal ferramenta desferiu vários golpes contra ARCELEI até que ele saiu do local; QUE imediatamente após a saída de ARCELEI a declarante se dirigiu com sua filha no colo, até a casa da conselheira ORENY e narrou o acontecido a ela, sendo que a conselheira acionou a polícia militar, tendo o SGT NATALINO comparecido ao focal, colhido maiores informares e saiu em diligência visando encontrar ARCELEI, porém não lograram êxito; QUE em seguida a declarante retornou para a casa da MARIA AUXILIADORA tendo sido abordada por JOAO ANTONIO PEREIRA, sendo que este disse que havia sido procurado por ARCELEI o qual lhe disse a seguinte frase "eu posso até ser preso, mas antes eu vou matar a LETICIA"; Nada mais disse. (...)”

Em matéria de provas, o Código de Processo Penal Brasileiro adotou, em regra, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional do juiz.

Renato Brasileiro de Lima ensina que
À discricionariedade de avaliação do quadro probatório soma-se a obrigatoriedade de motivação da conclusão do magistrado, ponto positivo do sistema da prova tarifada. A obrigação de fundamentar permite às partes não somente aferir que a convicção foi realmente extraída do material probatório constante dos autos, como também analisar os motivos legais que levaram o magistrado firmar sua conclusão.
(Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima – 2 ed. rev.

e atual. – Salvador: Juspodivm, 2017, p. 518.

Não há qualquer dúvida de que o ônus da prova referente à imputação contida na denúncia incumbe ao acusador, e não se pode exigir que o réu seja obrigado a fazer prova de sua inocência, sendo que tal ônus recai sobre o imputado, apenas, quando alega uma exceção, como por exemplo, uma descriminante ou uma excludente de ilicitude.

Não se pode olvidar também que, suspeitas, desconfianças, indícios de autoria, autorizam o início da
persecutio criminis
, mas, no decorrer da instrução processual necessitam ser corroborados, confirmados, por elementos probantes produzidos sob o crivo do contraditório.

Sobre o ônus da prova pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete,
in verbis
:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a prova da alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a prova dos fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, ‘o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’.

No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.); ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretender a absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime. ” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264).

E do Excelso Supremo Tribunal Federal:

Poder Judiciário, de um ato de condenação penal. É nula a condenação penal decretada com apoio em prova não produzida em juízo e com inobservância da garantia constitucional do contraditório.

Precedentes. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete ao réu demonstrar a sua inocência. Cabe ao Ministério Público comprovar, de forma inequívoca, a culpabilidade do acusado.
Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-Lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se - para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica - em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambigüidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (...)” (HC 73.338/RJ, Relator Min. CELSO DE MELLO, DJ de 19/12/96, EMENT VOL-01855-02 PP-00270). ” (grifo nosso).

Assim, necessária a existência de um sólido suporte probatório para ensejar a responsabilização criminal, cumprindo à acusação a prova da existência material do fato típico e antijurídico, bem como, a prova da autoria, entendimento este sustentado pelas lições de Afrânio Silva Jardim,
in verbis
:

“Desta maneira, sustentamos enfaticamente que a acusação penal deve ‘alegar’ (rectius, atribuir ao réu) não só o fato típico mas também a sua ilicitude e reprovabilidade. A tipicidade é tomada aqui tanto no seu aspecto objetivo como subjetivo (dolo).

Assim, a dúvida irremovível sobre estes fatos alegados pela acusação leva à absolvição do réu, nos termos da primeira parte do art. 156 do Código de Processo Penal, vale dizer, restaura-se o princípio in dubio pro reo em toda a sua plenitude, sem ferir a letra da lei, mas interpretando o sistema positivo. Aliás, isto é o que está expresso no art. 386, inc. VI, por muitos esquecidos no tratamento do ônus da prova penal. ”
(Direito Processual Penal, 6 ed., Rio de Janeiro: Forense,1997, p.216).

Com efeito, dispõe o art. 155 do CPP que:

"Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

E também no artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal, que tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

(...)

Assim, considerando que não há prova judicializada para sustentar o decreto condenatório, de modo que os elementos produzidos exclusivamente na fase inquisitorial, base para a formação da
opinio delicti
e o oferecimento da denúncia, não podem servir de fundamento único para a condenação.

Por todo o exposto,
dou

provimento
ao recurso de apelação criminal, interposto por
Arcelei Matos de Mendonça,
a fim reformar
in totum
a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT na ação penal n. 2324-13.2016.8.11.0036 (código 45723), e
absolvê-lo
da imputação quanto à prática da conduta típica descrita no artigo 150,
caput
, do Código Penal, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020